Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. INFORMAÇÕES INEXATAS NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. QUEBRA DE PERFIL E AUMENTO DE RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FE. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INDENIZAR.
1. Não há se falar em quebra de perfil quando o questionário de risco, a despeito de constar informação equivocada, fornece elementos que evidenciam a intenção em contratar seguro para veículo a ser utilizado no auxílio das atividades da sociedade empresária.
2. Não se pode olvidar que as informações prestadas pelo autor, ao responder ao questionário de fatores de risco, foram declaradas com lisura, não denotando a omissão de circunstâncias que poderiam influir no abatimento na taxa do valor do prêmio ou na aceitação da proposta por parte da empresa segurador.
3. É dever da seguradora averiguar a veracidade das informações prestadas pelo segurado antes de aceitar a contratação e receber o prêmio, não se mostrando razoável que a empresa, após a ocorrência do sinistro, alegue quebra de perfil para se eximir da obrigação de indenizar, sob pena de se impor uma desvantagem excessiva à consumidora segurada. Ademais, os fatos aos quais a seguradora se apega para empreender a negativa de cobertura eram passíveis de conhecimento já na ocasião da vistoria veicular, sem se descartar ainda que o preenchimento incorreto da declaração possa ter sido sugestionado pelo próprio corretor enquanto preposto da seguradora.
4. Inviável a alegação da ré de que houve declaração inexata sobre os riscos do negócio, tampouco má-fé do apelante ao preencher o questionário da seguradora para avaliação dos riscos do veículo segurado, sobretudo porque não se tratava de apenas um, mas uma frota de veículo segurada, sendo devida a indenização pleiteada.
5. Recurso conhecido e provido.